Tribunal: TJDFT
Processo: 0721772-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. CONCESSÃO PAULATINA. MEDAIDA RAZOÁVEL E COERENTE. RECURSO PROVIDO.

1. O deferimento de benefícios externos, em especial o das saídas temporárias, onde se tem maior liberdade, é exigível do condenado autodisciplina e maior senso de responsabilidade ao convívio extramuros.

2. A inserção do apenado em regime semiaberto não implica, necessariamente, na concessão de benefícios externos, nos termos do art. 35, §2o, do CP, o que deixa clara a intenção do legislador em condicionar tal benesse a critério do magistrado.

3. A concessão paulatina dos benefícios externos, com a suspensão das saídas temporárias, enquanto pendente o prazo mínimo de 06 (seis) meses da implementação do trabalho externo do agravado é a medida mais razoável e coerente, para se viabilizar o direito de ressocialização com os interesses e a segurança da sociedade, minimizando-se os riscos de reincidência.

4. Recurso provido.